Tribunal: TJDFT
Processo: 0756425-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL EM APARELHO ELETRÔNICO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMATÍCO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ADEQUAÇÃO, NECESSIDADE E PERTINÊNCIA DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA. ORDEM DENEGADA.
1. A decisão monocrática que indefere liminar em habeas corpus não é passível de impugnação por agravo interno, por ausência de previsão legal e incompatibilidade com a sistemática do writ, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e dos tribunais superiores.
2. Decisão que autoriza a produção de prova pericial aparelho celular, no contexto de investigação por tráfico de drogas, devidamente fundamentada em razões que demonstram a necessidade, adequação e pertinência da medida, não configura ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de habeas corpus.
3. A quebra do sigilo telefônico e telemático, com perícia técnica, mostra-se adequada quando necessária para elucidar a dinâmica dos fatos que embasaram a peça acusatória, não se tratando de medida desproporcional ou desarrazoada.
4. Na apreciação da prova, o Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado.
5. Inexistindo ilegalidade manifesta, abuso de poder a justificar a intervenção na via estreita do habeas corpus, impõe-se a manutenção da decisão.
6. Agravo interno não conhecido. Ordem denegada.